Tribunal: TJMT
Processo: 1014706-90.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de Luiz Eduardo dos Reis Rezende, em que se alega a existência de constrangimento ilegal, decorrente de ato praticado pelo MM. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, no curso do IP, considerando: I) a fundamentação inidônea do decreto preventivo, por ausência dos requisitos, especialmente dos indícios de autoria, ao argumento que o decisum estaria lastreado na gravidade abstrata do delito; II) predicados pessoais favoráveis ao Paciente; III) ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência; e, IV) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão.
Sob esses argumentos, pugna, liminarmente, seja expedido alvará de soltura em benefício do Paciente. No mérito aguarda a concessão da ordem em definitivo.
Anexou documentos (Id’s 50148490 a 50158959).
Eis o relato do necessário.
Consta dos autos que, no dia 10.7.2020, por volta das 17h30, os policiais civis faziam operação de rotina, com o objetivo de combater o tráfico de drogas no município de Confresa-MT, praticado por meio da organização criminosa intitulada de “Comando Vermelho”.
De posse de informações colhidas em diligência antecedente, consubstanciada no boletim de ocorrência n° 2020160731, de 09.07.2020, verificou-se que uma quantia de drogas foi deslocada para a residência de Maicon Nogueira da Silva (vulgo “Paquistão”) e, após intenso monitoramento no referido imóvel, localizado na Rua Canelinha, Jardim Planalto, s/n, nas proximidades da Escola Central, os policiais constataram grande movimento de usuários de drogas no local, todos já conhecidos pela equipe policial.
Ao realizarem a abordagem de Maicon, no portão de entrada da residência, encontraram uma porção média de maconha no bolso de sua bermuda. Em revista autorizada ao imóvel, os policiais localizaram certa quantidade de maconha em um dos quartos e outra dentro da geladeira. Havia também outra quantia da mesma droga em cima de uma mesa, onde também foram localizadas diversas embalagens plásticas, uma balança de precisão e R$ 62,00, em notas trocadas.
Na ocasião em que realizavam a busca na residência de Maicon, adentram ao local, o ora Paciente Luiz Eduardo dos Reis Rezende, juntamente com Walas Cruz de Freitas, com os quais foram encontradas quantias em dinheiro trocado. Questionados sobre os fatos, Luiz Eduardo e Maicon permaneceram em silêncio, manifestando o desejo de falar apenas em juízo.
Foram apreendidos no local: 10 porções pequenas de maconha prontas para comercialização; 45 embalagens para acondicionamento da droga; 01 peça inteira de maconha; R$ 72,00 em notas trocadas encontradas com Maicon; R$ 50,00 encontrados em poder de Luiz Eduardo; uma balança digital de precisão; dois aparelhos celulares. O laudo pericial de constatação concluiu que as substâncias apreendidas tinham o peso total de 451,07 g de maconha.
O Paciente foi preso em flagrante delito, pela suposta autoria dos crimes tipificados nos arts. 33, caput, e 35 da Lei antidrogas, tendo sua prisão sido convertida em preventiva em 12.7.2020.
I - Carência de fundamentação do decreto preventivo
Pude observar na decisão atacada (Id. 50202980), que o Magistrado a quo decretou a prisão preventiva, lastreado nos arts. 312 e 313, II do CPP, destacando os indícios de autoria e materialidade do delito e baseou o decisum na necessidade da prisão para garantir a ordem púbica, fundamentado na gravidade concreta do crime, tendo em vista as investigações pretéritas realizadas pelos policiais, as circunstâncias do flagrante e a grande quantidade de droga apreendida, além dos apetrechos comumente utilizados no tráfico de entorpecentes.
Especificamente quanto a Luiz Eduardo, o Magistrado consignou que as circunstâncias dos fatos, em especial, o relatório policial e o termo de apreensão, demostraram sua participação, em concurso de agentes com o envolvido Maicon (art. 29, CP), e que o fato de ser primário não deve ser der considerado, sobretudo diante da gravidade em concreto do delito.
Ressaltou ainda, que a apreensão de quase meio quilo de maconha demonstrou a evidente intenção de comercializar a droga encontrada (tráfico de entorpecentes), além de a residência onde foi encontrada ficar perto de uma escola, sendo os envolvidos integrantes da organização criminosa intitulada de “Comando Vermelho.
Assim, ainda que o Impetrante sustente a ausência dos pressupostos no decisum, militam contra o Paciente a gravíssima situação flagrante acima descrita e, portanto, nesta fase de cognição sumária, não constato teratologia na decisão atacada, pois está fundamentada na conduta que lhe foi imputada que, em tese, desvela extremada ousadia e acentuada periculosidade, concernente no envolvimento com o tráfico de considerável quantidade de drogas (451,07g de maconha), num contexto de envolvimento com facção criminosa, o que já vinha sendo investigado pelos policiais, o que, com certeza, disseminaria extenso efeito nocivo à sociedade.
Desse modo, levando em conta os fundamentos acima, a situação, a priori, demonstra maior gravidade do delito, a ponto de justificar a segregação do Paciente para a garantia da ordem pública.
II - Predicados pessoais favoráveis à Paciente
Ainda que o Impetrante ressalte os predicados pessoais favoráveis do Paciente, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que “(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). (...)” (HC 468.219/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018).
III - Do Princípio da Presunção de Inocência
Insta esclarecer que, para o decreto da prisão preventiva não se faz juízo de culpabilidade, mas, tão somente, de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal, por isso que, como é notório contenta-se com indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.
Assim, nesta análise liminar, o decreto atacado não constitui afronta ao Princípio da Presunção de Inocência, uma vez que a própria Constituição Federal autoriza a prisão, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente (art. 5o, LXI), como no caso dos autos.
IV - Suficiência de medidas cautelares diversas da prisão
Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
Desta feita, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro a carência de fundamentação, ou ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência, o que impede o reconhecimento do propalado constrangimento ilegal e, por prudência, nos impele aguardar as informações do Juízo e a manifestação da doutra Procuradoria Geral de Justiça e, após, este writ seja analisado pelo Órgão Colegiado, a fim de ser ofertado um Juízo consolidado acerca da matéria.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de julho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator